Tribunal: TJBA
Processo: 8018853-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018853-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

AGRAVADO: FRANCES CHRISTINA DE ALMEIDA MARON

Advogado(s)
:
ROBINSON NONATO PINA CHASTINET

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. REAJUSTE CONTRATUAL. SUSPENSÃO EM SEDE DE TUTELA PROVISÓRIA. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, nos autos de ação revisional, deferiu tutela provisória para limitar o reajuste anual da mensalidade ao índice fixado pela ANS (6,91%) para o período de maio/2024 a abril/2025. A medida determinou, ainda, a emissão de boletos com os valores ajustados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para o deferimento de tutela provisória que suspende o reajuste aplicado em contrato de plano de saúde individual, em razão de suposta onerosidade excessiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O deferimento da tutela provisória exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300, do CPC.
4. O contrato em análise é anterior à Lei nº 9.656/1998, mas a jurisprudência admite a aplicação do CDC a planos de saúde individuais.
5. A majoração da mensalidade em mais de R$ 1.300,00 enseja juízo de razoabilidade quanto à função social do contrato e à continuidade do serviço essencial.

6. A medida deferida preserva o acesso da autora ao serviço, sem prejuízo ao contraditório e à produção de prova técnica em momento oportuno.

7. A eventual procedência da pretensão da operadora poderá ensejar a compensação futura dos valores suspensos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A suspensão do reajuste de plano de saúde, em sede de tutela provisória, é legítima quando demonstrada a plausibilidade do direito e o risco de dano de difícil reparação. 2. O Código de Defesa do Consumidor se aplica aos contratos de plano de saúde, inclusive anteriores à Lei nº 9.656/1998, salvo autogestão.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 6º, V, 39, V, e 51, IV e §1º, II; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 608; TJBA, AI 8037559-60.2025.8.05.0001, Rel. Des. Antônio Maron Agle Filho, j. data registrada no sistema.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8018853-32.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e como agravada
FRANCES CHRISTINA DE ALMEIDA MARON
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso,

nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator